Tribunal: STF
Processo: HC 241149
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-11
Data de publicação: 2024-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pela Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 910.622/MG. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 7 anos, 9 meses e 8 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de estelionato, na forma tentada (art. 171, caput c/c art. 14, II, do Código Penal), de uso de documento público falso (art. 304 do CP) e de integrar organização criminosa (art. 2º da Lei 12.850/2013). Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. 



    Colhe-se da sentença: 



    [...] 



    No caso em tela, o policial judiciário Clayton Átila Gomes descreveu em Juízo que se iniciou uma investigação de crimes em Belo Horizonte/MG, em razão dos acusados terem se organizado em grupo criminoso para a prática de golpes contra agências bancárias do Itaú. Narrou que o bando delinquencial aplicou golpes contra diversas agências bancárias. Esclareceu que os acusados Rickiere, Guilherme, Lara e Ramon já estavam sendo monitorados pela Delegacia de Polícia de Belo Horizonte/MG, em decorrência da prática reiterada de crimes de estelionato contra Bancos. Descreveu que o “modus operandi” do grupo criminoso se dava da seguinte forma: havia a falsificação de documentos pessoais de outras pessoas, os quais eram usados pelos meliantes para abertura de contas bancárias, com ulterior realização de empréstimos e uso de cartões de créditos. Narrou que deu cumprimento a uma ordem de busca e apreensão ao domicílio do acusado Rickiere, oportunidade em que arrecadou documentos pessoais do acusado Ramiro, além de outros documentos falsos. Esclareceu que já havia feito levantamento dos envolvimentos dos acusados Rickiere, Ramon e Lara na consecução dos golpes. Descreveu que tomou conhecimento da participação de Ramiro na empreitada delinquencial, a partir do flagrante ocorrido na cidade de Três Corações/MG e em razão do cumprimento da ordem de busca e apreemsão à casa de Rickiere. Mencionou que no computador do acusado Rickiere havia comprovantes de endereço de diversas pessoas ao mesmo logradouro, comprovantes de renda de inúmeras pessoas na mesma instituição empregadora, dentre outros documentos nitidamente falsificados (ID 10152062643 – sistema audiovisual). 



    [...]



    RICKIERE MAX SILVA SANTOS é o líder da organização criminosa em análise, na medida em que é assíduo na prática do crime de estelionato contra Bancos, mediante uso de documentos falsos. Paralelamente a esta espúria atividade reiterada, Rickere, segundo relatos da testemunha Calyton e interrogatórios dos acusados, cooptava novos integrantes ao grupo de delinquentes, o que aconteceu e restou comprovado nos autos em relação ao acusado Ramiro (vide comunicação de serviço às ff. 32/49 de ID 10059851174 e ff. 01/03 de ID 10059851175). 



    [...] 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que negou a medida acauteladora (Doc. 4). 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pela Ministra Presidente, com fundamento na Súmula 691/STF. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Ressalta que (a) o paciente está preso preventivamente há 259 dias; e (b) cabível a alteração de regime prisional do fechado para o semiaberto, uma vez que a pena não ultrapassou os 8 anos. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas, assim como estabelecer regime prisional menos gravoso. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de maio de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente